Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DO PACIENTE. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
4. O acórdão se manifestou sobre o ato ilícito praticado pelo DISTRITO FEDERAL; indicou as obrigações relativas à assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e o tratamento dos usuários dentro do sistema. Ao final, entendeu que não houve cumprimento do serviço público sob o aspecto do dever de informação.
5. O acórdão desenvolveu raciocínio suficiente para expor as questões apresentadas. A demora de comunicação do óbito sem demonstração da justificativa compromete a qualidade do serviço de saúde prestado, o que atrai a responsabilidade civil do estado. O ato violação aos direitos de personalidade dos parentes (integridade psíquica), o que enseja compensação por danos morais.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.